Tribunal: TJMT
Processo: 1011635-41.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011635-41.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), GABRIEL GUSTAVO RODRIGUES AIRES - CPF: 079.535.101-11 (REQUERENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO OBRIGATÓRIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA DOSAGEM DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NA TERCEIRA FASE. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A natureza e a quantidade de entorpecente podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria ou, a critério do julgador, podem fundamentar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei De Drogas.
02. Na espécie, a quantidade e a natureza das drogas, associada a outras circunstâncias fáticas, evidenciam dedicação à atividade criminosa e a incompatibilidade com o tráfico privilegiado.
03. Improcedência da ação, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Gabriel Gustavo Rodrigues Aires
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n.

1014008-50.2023.8.11.0042, que o condenou como incurso nas
sanções do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao

pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(id.

212517170).

A defesa objetiva, em suma, a reanálise da dosimetria da pena, com o reconhecimento
da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Extrai-se do feito que a condenação transitou em julgado para a acusação e o autor em 04/12/2023, enquanto para a defesa, em 05/12/2023 (id. 212517190 - pág. 73).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da revisional (id.

214301162).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, vale salientar que a revisão criminal tem natureza jurídica de ação originária, cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório.

Nesse sentir, tal demanda apenas é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador (Informativo n. 958 do STF).

De igual modo, no que se refere à dosimetria da pena,
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

Na hipótese, a ação revisional tem por escopo o reconhecimento d
a contrariedade da condenação à evidência dos autos e à legislação no que se refere à dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada ao autor

a redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, de 2/3 (dois terços).

Para tanto, aduz que a natureza e a quantidade da substância ilícita devem, obrigatoriamente, ser levadas em conta na fase inaugural da dosimetria, visando à adequada fixação da pena-base e que, no entanto, o Juízo sentenciante utilizou o montante dos entorpecentes apreendidos para entender que o revisionando faz da criminalidade seu meio de vida, afastando a aplicação do tráfico privilegiado na terceira etapa.

Sustenta, assim, que a quantidade de drogas não pode levar à presunção de dedicação a atividades criminosas, sob pena de subversão do princípio da não culpabilidade.

Pois bem.

Após detida análise, entende-se que, no caso, é
pertinente o processamento do pedido revisional.

Isso porque, o autor alega contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, somado ao fato de que a matéria não foi objeto de apreciação neste Tribunal de Justiça, já que a apelação interposta pela defesa deixou de ser recebida pelo Juízo de primeiro grau, dada a sua intempestividade.

Além disso, houve o trânsito em julgado da condenação (id. 212517190 - pág. 73), razão pela qual,
em observância aos princípios do devido processo penal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, oportuna a apreciação da demanda.

Passa-se, então, ao exame da dosimetria da pena imputada ao revisionando, que foi condenado à
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme se observa da sentença objurgada:

“(...)
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da droga
, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, no entanto, ela será considerada na
Terceira fase da Dosimetria da Pena
, a fim de se evitar bis in idem.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

-

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso,
MANTENHO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Terceira fase:

-

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua
dedicação a atividade criminosa
, pois, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, também foram localizados cadernos de anotações que comprovam que o sentenciado estava se dedicando ao comércio de drogas. Ademais, importante ressaltar que não há nos autos nenhum comprovante de que o réu possuía alguma atividade lícita.

A vista desses fatos, entendo que ele não faz jus ao tráfico privilegiado.

A propósito:

“(...) A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, de modo que, havendo contundentes e concretos indicativos nos autos de que o apelante se dedica a atividades criminosas, não há o que se falar em aplicação da minorante. (...).” (N.U 1011368-45.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

IV - Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas (36,9g de crack, distribuídos em 19 porções), mas nas demais circunstâncias concretas do delito.

V - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, faca, balança digital e dois eppendorfs, todos com resquício de cocaína, aliado ao depoimento prestado por testemunha protegida, em sede extrajudicial e judicial, no sentido de que o paciente praticava o tráfico no local do fato há pelo menos 08 (oito) meses, mantendo, inclusive, pessoas nos arredores com a função de oferecer drogas a transeuntes e a encaminhar os interessados ao bar, onde a venda era efetivada, e às inúmeras denúncias anônimas no mesmo sentido, são elementos idôneos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.

VI - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.

VII - Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias judiciais negativas (quantidade e natureza dos entorpecentes), em consonância com o entendimento desta Corte, consoante disposto no art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 826.067/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

E mais:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” (Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT).

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

-

Não havendo causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA EM DEFINITIVA,
em desfavor do acusado
GABRIEL GUSTAVO RODRIGUES AIRES,
brasileiro, solteiro, diarista no Buffet Leila Malouf, natural de Cuiabá/MT, nascido em 16/12/2002, CPF 079.535.101-11, filho de Claudemil da Silva Aires e Denize Rodrigues de Moraes, residente na Rua Macauá, nº 418, do Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT; Telefone: (65)99229-6227, no patamar
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(...)”
(id. 212517190 - págs. 37/51).

Como se vê, a Magistrada
a quo
, acertadamente, no uso de sua discricionariedade, não considerou a natureza e a quantidade de entorpecente para exasperar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, optando por sopesar tais circunstâncias na terceira etapa, a fim de não incorrer em
bis in idem
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 666.334/AM, firmou tese no sentido de que “
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
” (Tema n. 712).

Portanto, não subsiste o argumento de que os vetores em questão, necessariamente, devam ser ponderados quando da fixação da pena-base, uma vez que podem ser empregados na primeira ou na terceira etapa da dosimetria, a critério do magistrado sentenciante. Nesse sentido:

“(...) IV - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “A escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 857.404/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/12/2023), especialmente quando, tal qual no presente caso, foi utilizada a quantidade dos entorpecentes em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto para afastar a redutora do tráfico privilegiado, e não sozinha, a fim de modular a redutora. (...)”
(AgRg no HC n. 880.753/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Logo, tendo em vista que
a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga foi utilizada apenas na terceira fase da dosimetria
, inexiste razão para que sejam efetuados reparos na decisão vergastada.

Ademais, importa ressaltar que, de fato, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, por si sós, não são circunstâncias que permitem aferir a dedicação do autor às atividades delituosas.

No entanto, convém expor que o revisionando forneceu/vendeu 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 2,18 g (dois gramas e dezoito centigramas) e guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 15 (quinze) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 60,36 g (sessenta gramas e trinta e seis centigramas), 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, com massa total de 89,02 g (oitenta e nove gramas e dois centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 278,18 g (duzentos e setenta e oito gramas e dezoito centigramas), a teor do que se extrai da denúncia (id. 212517184 - págs. 36/42).

Ainda, vislumbra-se que a comprovação da dedicação à atividade criminosa não se limita à natureza e quantidade do entorpecente, mas também pelos demais elementos existentes nos autos, a saber: (i) a forma como se deu o flagrante (entrega de porções de entorpecente a usuária, fuga do revisionando quando da abordagem policial, localização das drogas em sua casa, as quais estavam fracionadas, embaladas e prontas para venda); (ii) o fato de terem sido encontrados cadernos e cadernetas em que constavam a contabilidade da mercancia ilícita; e (iii) a apreensão de petrechos utilizados na pesagem e na amarração de porções de drogas (balanças de precisão e linha têxtil), além de quantia em dinheiro sem provas sobre sua procedência lícita.

Desse modo, ao contrário do afirmado pelo autor, não foi apenas a quantidade de entorpecente que motivou o Juízo de origem a afastar a aplicação do tráfico privilegiado, mas sim todas as provas constantes no feito, as quais
levam à conclusão de que o requerente se dedica às atividades delitivas.

Nesse ponto, cumpre citar o teor do Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Por certo, resta devidamente justificado o afastamento da minorante especial do tráfico privilegiado na terceira fase do cálculo da pena, de modo que não há que se falar em presunção de dedicação do revisionando às atividades criminosas, mas sim em provas concretas e robustas a respeito.

Assim, inexiste, na espécie, contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Em face de todo o exposto,
julgo improcedente
a ação revisional manejada por
Gabriel Gustavo Rodrigues Aires
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024